Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-50.2021.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002114-50.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 284.740.821-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO - PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO NA PROPOSITURA DA DEMANDA – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não é necessário o extrato da conta bancária da parte Autora para o julgamento da demanda em questão, visto que a análise de eventual abuso na porcentagem adotada a título de juros remuneratórios independe do documento exigido pelo Juíza
a quo
.

O art. 595 do CC estabelece exigências à pessoa analfabeta para contratação de empréstimo consignado, de forma que, além da aposição de sua digital, conste a assinatura de um terceiro a rogo, bem como a subscrição por duas testemunhas. Desta forma, mostra-se válida a procuração particular outorgada por analfabeto, uma vez que respeita a forma exigida por lei.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002114-50.2021.8.11.0009

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
movida em desfavor
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a não apresentação dos extratos bancários, não autoriza o indeferimento da inicial, posto que são documentos dispensáveis para revisão de juros do contrato.

Aduz que, conforme o art. 595 do Código Civil, não é exigida a representação processual de analfabeto por meio de instrumento público, sendo suficiente, a existência de instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 116034455.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022